Tribunal: TJES
Processo: 5007118-67.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEILA CARARETO RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO. PRAZO PREVISTO EM LEI
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em dezembro/2023 passou mal e precisou ir ao pronto atendimento de saúde, tendo recebido três dias de atestado médico, e ao tentar entregar o referido atestado na
“sexta pela manhã”
, recebeu a negativa do setor responsável, eis que o documento médico deveria ter sido entregue no dia seguinte a sua emissão.

Aduz que abriu requerimento junto ao ente requerido, contudo, não obteve retorno
. Sustenta que

foram descontados os três dias, além do sábado e domingo, e que não foi possível efetivar a entrega do atestado no prazo, pois estava doente.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado pela parte autora, alegando que o Município de Cariacica não sofreu qualquer prejuízo com a entrega do atestado fora do prazo estipulado, a sua situação de saúde foi devidamente comprovada por meio de um laudo médico, que atestou a necessidade de seu afastamento por três dias. Aduz que a entrega tardia do atestado não impediu o correto exercício das funções administrativas, tampouco trouxe dano aos cofres públicos ou comprometeu o funcionamento da máquina pública.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, como se sabe e bem pontuado pelo magistrado sentenciante, com base no princípio da legalidade perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei. Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Com efeito, a Lei Complementar 28/2009 no artigo 32 é clara ao prever o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da emissão do atestado, para apresentação de atestado médico ao setor de pessoal. Já o artigo 33 prevê a necessidade, para concessão de licença médica, a avaliação por médico perito.

5. Logo, como pontuado pelo Magistrado sentenciante, no campo da decisão administrativa, a análise de eventuais requisitos, prazos e respectivo modo de aplicação, são de competência e aferição da administração pública, razão pela qual não cabe ao poder judiciário qualquer exame nesse sentido, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da separação de poderes.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)